Tribunal: TJMT
Processo: 0000491-14.2016.8.11.0018
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000491-14.2016.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR RONQUE - CPF: 965.803.641-49 (RECORRENTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGNALDO FRIZZERA - CPF: 580.982.081-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS –AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE

- INDÍCIOS DE QUE O CRIME FOI PRATICADO EM RAZÃO DE CIÚMES - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - CABE AO TRIBUNAL DO JÚRI DECIDIR SE O CIÚME CONFIGURA OU NÃO MOTIVO TORPE - ENTENDIMENTO DO STJ

-

RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima. Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atentou contra a vida da vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio qualificado.

Na decisão de pronúncia, o decote de circunstância qualificadora do crime doloso contra a vida só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à presença do tipo penal derivado, este deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. Além disso,
“(...) Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe.”
(AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Gilmar Ronque
, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, dando-o como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso I (motivo torpe), do Código Penal, a fim de que seja o acusado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID. 171077053 – fls. 116/118).

Nas razões recursais de ID. 171077059, a defesa requer a
absolvição sumária
do recorrente, aduzindo que agiu em legítima defesa e, caso mantida a pronúncia, pugna pelo
decote da qualificadora
de motivo torpe.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo (ID. 171077067)

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (ID. 171077068).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 182415678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Inicialmente, a defesa busca a sua absolvição sumária, sob o argumento de ter o recorrente agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Por tais razões, pugna pela
absolvição sumária
do Recorrente, com fulcro no art. 415, IV, do CPP.

Todavia, após minuciosa análise dos autos e dos elementos de provas coligidos, entendo que não assiste razão a defesa. Como se sabe, para a pronúncia não se exige a certeza da procedência da imputação, basta a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, do CPP.

No caso em exame, analisando-se perfunctoriamente as provas produzidas, tem-se que são elas suficientes para ensejar a pronúncia do recorrente, tanto no que diz respeito à materialidade – estampada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/12), laudo pericial (fls. 24/27) e certidão de óbito (fl. 29), quanto à autoria da conduta narrada na exordial acusatória, confessada pelo próprio recorrente, dando, contudo, a sua versão dos fatos.

Conquanto tenha o recorrente confessado a autoria do crime, alega ter agido em legítima defesa, porém tal afirmação não encontra suporte nas provas dos autos.

Em sentido contrário às afirmações do acusado de que agiu respaldada pela excludente de legítima defesa, tem-se o depoimento da testemunha
Maria Helena Alves de Deus
, em juízo:

“(...) Que foi casada com Gilmar Ronque por 17 anos. Que diz ter deixado Gilmar para se relacionar com Agnaldo Frizeira, inclusive, deixando com Gilmar os cinco filhos que teve com este. Que Gilmar nunca se conformou com o fato da declarante ter deixado ele para se relacionar com Agnaldo Frizzeira. Que Gilmar há tempos vinha ameaçando a si e a Agnaldo de forma pessoal e também através de cartas. Que no dia 12/12/2015, no horário aproximado das 18 horas estava com Agnaldo Frizzeira no sítio estrela de fogo, localizada na comunidade do Bom Sucesso, nesta cidade, quando, de longe, observou que Gilmar Ronque parou a motocicleta Honda XLR, de cor branca, que conduzia na frente da porteira da propriedade e adentrou na citada propriedade vindo em direção a si e a Agnaldo. Que assim que Gilmar se aproximou de si e de Agnaldo já sacou um revolver "brilhante" da cintura, apontou na direção de Agnaldo e deu um disparo na barriga de Agnaldo que partiu para cima de Gilmar, tentando se defender. Que quando Agnaldo abraçou Gilmar, na tentativa de se defender, este efetuou outro disparo na barriga de Agnaldo, que caiu ao solo. Que Gilmar pediu para a declarante se afastar de Agnaldo, que já se encontrava no chão, para que ele pudesse terminar de matar Agnaldo. Que Gilmar se aproximou de Agnaldo efetuou outro disparo na direção dele. Que Gilmar lhe obrigou a subir na moto que conduzia e lhe levou até a chácara que ele residia, localizada na Sítio Seis Filhos, localizada na comunidade do Bom Sucesso, nesta urbe. Que chegando ao mencionado sítio, Gilmar lhe disse que era para cuidar dos filhos dele e para vender tudo dele para pagar advogado para tirar ele da cadeia. Que Gilmar abandonou no sítio a motocicleta que conduzia no momento em que matou Agnaldo e pegou uma motocicleta Honda Titan, de cor vermelha para fugir. Que Gilmar nada disse aos filhos na hora de ir embora, posto que nem entrou em casa para vê-los. Que pegou a motocicleta que Gilmar abandonou e foi atrás de ajuda para vir até esta unidade policial.”

A testemunha Policial Civil,
Márcio Tobias de Oliveira
, em juízo, narrou que:

“(...) Que na qualidade de Investigador de Polícia e por ter se encontrado escalado para o sobreaviso, em horário aproximado da 0h50min do dia 13/12/2015, diz ter sido comunicado que havia ocorrido um homicídio no Sítio Estrela de Fogo, Linha Cinco, no Assentamento Bom Sucesso, neste município. Que juntamente com seu colega Márcio Tobias de Oliveira diz ter seguido para o local na companhia de Maria Helena Alves de Deus, que comunicou o fato. Que no local, em meio a uma plantação de mandiocas, cerca de mil e duzentos metros de distância de uma casa que lá se encontra edificada, diz ter localizado o corpo de um homem, que identificaram como sendo Agnaldo Frizzeira. Que ao ser indagada Maria Helena disse que em horário aproximado das 18 horas do dia 12/12/2015, o ex-companheiro conjugal de fato dela, Gilmar Ronque, esteve em referido Sítio e se utilizando de uma arma de fogo que a ela pareceu ser um revólver, atirou contra Agnaldo, matando-o quase que instantaneamente. Que Maria Helena acrescentou que até então estava convivendo maritalmente com Agnaldo e que haviam parado em referida plantação para colherem algumas mandiocas, quando Gilmar apareceu de repente e após breve discussão, assassinou Agnaldo. Que Maria Helena disse ainda que após matar Agnaldo Gilmar a teria obrigado a seguir com ele sobre uma motocicleta, até o sítio onde ele estaria residindo com os filhos que ela possui em comum com ele. Que apesar de terem encetado diligencias não foi possível localizar Gilmar Ronque. Que diz ter adentrado na casa que Maria Helena disse que convivia com Agnaldo e pendurada em uma parede, diz ter localizada uma arma de fogo tipo espingarda de alma lisa, calibre 32. Que ao ser instada Maria Helena disse que a referida espingarda pertencia a Agnaldo e que ele mantinha a posse dela mesmo sem qualquer autorização legal ou regulamentar. Que dentro de uma caixa de pesca diz ter localizado è arrecadado três cartuchos deflagrados de calibre 20, dois cartuchos intactos de calibre 20, um cartucho recarregado artesanalmente de calibre 32 e um cartucho deflagrado de calibre 32. Que em horário aproximado das 11 horas de hoje, 15/12/2015, juntamente com seu colega Everson da Silva Bertoncello, em atendimento a determinação do Delegado de Polícia, diz ter acompanhado o maior imputável Gilmar Ronque até determinado ponto de uma estrada desabitada, entre os bairros Jardim América e Loteamento Santa Antonieta, nesta cidade, onde este indicou um local próximo de uma árvore, onde localizou e arrecadou uma arma de fogo tipo revolver, calibre .38 special que se encontrava com três estojos deflagrados, envolta em um saco plástico. Que diz ter imediatamente trazido a arma para a Delegacia era entregado para o Delegado de Polícia. ”

Quando inquirido em juízo, apesar do recorrente confessar o homicídio, aduziu agir em legítima defesa, todavia, restou patente o
animus necandi
do mesmo, analisando a maneira e a forma como o recorrente armado, foi até a residência da vítima, iniciou uma discussão, efetuou um disparo de arma de fogo e, após a vítima tentar se defender, oportunidade em que disparou mais uma vez afirmando
: “essa é para morrer”
.

Assim, do conjunto probatório que instrui o presente feito não há como se extrair um juízo pleno de certeza acerca da caracterização da legítima defesa, tampouco do preenchimento de todos os seus requisitos (agressão injusta, atual ou iminente, direito próprio ou alheio, uso moderado dos meios necessários e o
animus defendendi
), a ponto de ensejar sua absolvição sumária, devendo-se deixar ao egrégio Tribunal do Júri a inteireza de sua apreciação.

Em outros termos, a aferição acerca do ânimo do agente demandaria um maior aprofundamento no exame da prova, o que é vedado ao magistrado na fase em que o feito se encontra. Sobre o tema:

“(...) Para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal. Da análise do conjunto probatório, não se constata de plano a versão de legítima defesa alegada pelo recorrente, sendo, portanto, inadmissível a sua absolvição sumária neste momento” (Recurso em Sentido Estrito N.U. U 0013581-12.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022).

No mesmo sentido, descabe acatar o pedido de
afastamento da qualificadora do motivo torpe,
sob o fundamento de que
“o ciúme não pode ser considerado motivo torpe”
.

É cediço que para a manutenção das qualificadoras apresentadas na inicial acusatória, por ocasião da decisão de pronúncia, não se exige prova cabal de sua pertinência, sendo suficiente, a existência de indícios, ressaltando que só as manifestamente improcedentes podem ser afastadas da competência do Conselho de Sentença. Nesse sentido:

“(...) 2. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do recorrente se deu em razão de não aceitar o término do relacionamento, motivo pelo qual a análise da incidência da qualificadora descrita no inciso II, §2º, do art. 121 do CP, deve ser submetida ao Conselho de Sentença. (...)” (N.U 1029357-84.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023).

“(...) O c. STJ firmou entendimento de que “cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo torpe” (AgRg no REsp nº 2.013.658/GO). (...)” (N.U 1019874-93.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023).

Desse modo, a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023